Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS. APLICABILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
1. O cumprimento de uma decisão que antecipa a tutela não importa em preclusão lógica ao direito de recorrer, porque demonstra que o cumprimento não foi voluntário, sem reservas, consoante impõe o artigo 1000 do Código de Processo Civil..
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em benefício de pessoa jurídica, quando o serviço contratado não se destina ao incremento da sua atividade comercial.
3. A inversão do ônus da prova é garantida no art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.
4. A demonstração de má-fé do credor é um dos requisitos autorizadores da repetição do indébito em dobro.
5. Sucumbente em 50% (cinquenta por cento) dos pedidos formulados, a parte autora deve arcar com os honorários advocatícios nessa proporção e não hà que se falar em sucumbência mínima.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão lógica ao direito de recorrer afastada.
7. Recurso do autor desprovido.
8. Recurso do réu desprovido.